Tribunal: STF
Processo: ARE 1256656
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário por incidência das Súmulas 279 e 284 desta CORTE, bem como por tratar de matéria infraconstitucional
    No Agravo, a parte recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria constitucional. No mais, repisa questões de mérito do recurso extraordinário relativas à existência de nulidades no processo.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente